Tribunal: TJMT
Processo: 1007472-14.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007472-14.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAMIRES RODRIGUES ARDENGHI - CPF: 025.479.051-83 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GABRYELA FEIER DEFACCI - CPF: 055.552.631-39 (ADVOGADO), VIVIANE GARCIA SOUZA DA SILVA - CPF: 033.143.849-63 (RECORRIDO), ANA PAULA KILPP GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 060.267.059-45 (ADVOGADO), RENATA LANZARIN - CPF: 005.142.340-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NEGLIGÊNCIA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MATERIAL E DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da alegada negligência na prestação de serviços advocatícios. A autora contratou as rés para ajuizar ação trabalhista, na qual obteve decisão parcialmente favorável. No entanto, por ausência de providências na fase de execução, sobreveio a prescrição intercorrente do crédito. Alega que a omissão das advogadas impossibilitou o recebimento das verbas trabalhistas, gerando prejuízo financeiro e sofrimento emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços advocatícios, caracterizando negligência na condução da execução trabalhista e ensejando responsabilidade civil; (ii) estabelecer se a situação configura a aplicação da teoria da perda de uma chance, justificando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e exige a comprovação de conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano ao cliente, sendo obrigação de meio e não de resultado, conforme art. 32 da Lei no 8.906/94.

4.

No caso, a prescrição intercorrente foi reconhecida antes da contratação de novo patrono, evidenciando que a inércia na execução trabalhista é atribuível exclusivamente às rés.

5.

A negligência das rés restou demonstrada pela ausência de providências na fase executória e pela falta de comunicação com a cliente, que tentou contato reiteradamente sem êxito.

6.

Aplica-se a teoria da perda de uma chance, pois a autora demonstrou probabilidade real de recebimento das verbas trabalhistas caso as diligências adequadas tivessem sido realizadas.

7.

A indenização por dano material deve corresponder ao valor efetivamente perdido, descontada a parcela contratualmente devida às advogadas.

8.

O dano moral decorre da frustração e do abalo emocional causados pela omissão das rés, justificando compensação pecuniária proporcional à gravidade da situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão do advogado na condução da fase executória, resultando na prescrição intercorrente do crédito do cliente, configura negligência e enseja responsabilidade civil.

2.

A teoria da perda de uma chance se aplica quando há evidências concretas de que, não fosse a conduta desidiosa do profissional, o cliente teria obtido benefício patrimonial.

3.

O dano moral é cabível quando a negligência profissional ultrapassa o mero descumprimento contratual, causando frustração e sofrimento ao cliente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007472-14.2023.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Tamires Rodrigues Ardenghi

Recorrido(s):

Viviane Garcia Souza da Silva E

Renata Lanzarin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A autora alega em síntese que contratou os serviços advocatícios das reclamadas para o ajuizamento da ação trabalhista contra a empresa
Pienza Comércio de Livros LTDA
, no intuito do recebimento das verbas rescisórias.

Aduz que foi ajuizada a ação trabalhista sob no 0000551-78.2018.5.12.0037 que tramitou na 7o Vara do trabalho de Florianópolis/SC, tendo sido julgada parcialmente procedente e conforme cálculo realizado pela contadoria o valor líquido devido a autora seria equivalente a R$ 13.304,57. Na fase de execução da sentença as reclamadas deixaram de dar andamento processual nos autos, bem como de cumprir com intimação judicial e por inércia os autos foram arquivados. Após o prazo de 02 anos houve sentença reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito.

Diz que por diversas vezes tentou contato com as reclamadas, mas sem êxito, não lhe sendo repassada informações acerca do andamento processual do seu processo, sendo necessária a contratação de outro patrono para tentar assegurar o recebimento das verbas rescisórias, mas não foi possível, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, motivo pelo qual, pretende que as rés sejam condenadas ao pagamento de R$ 26.191,20 pela perda do crédito da Autora em face da prescrição intercorrente ocasionada por culpa das Rés no processo trabalhista 0000551-78.2018.5.12.0037 e indenização no valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral.

Em contrapartidas as reclamadas afirmam que sem aviso prévio houve a contratação de novo patrono que ao invés de ser solicitado a habilitação dos créditos trabalhistas, peticionou por busca patrimonial. Informam que não tiveram nenhum benefício com a extinção do processo provocado pelo novo procurador, pelo contrário trabalharam durante todo o processo e nada receberam.

Argumentam que a autora e seu procurador tinham o conhecimento da Falência da empresa
Pienza Comércio de Livros LTDA,
portanto, a requerente poderia ter solicitado a habilitação ao invés de requerer o prosseguimento da execução que resultou na prescrição. Além disso, ainda que tivesse sido habilitado o crédito da autora, não há provas de que teria recebido todo o seu crédito, não havendo que falar em perda de uma chance a fim de justificar a indenização a título de dano moral, assim,
inexiste qualquer prejuízo em relação a requerente.

A controvérsia dos autos é quanto à suposta falha na prestação dos serviços advocatícios que enseja em reparação civil.

Como já exposto a reclamante contratou os serviços das reclamadas, as quais ajuizaram Ação Trabalhista que tramitou perante a 7o vara do trabalho da cidade de Florianópolis/SC.

De acordo com as provas juntadas nos autos, foi reconhecida a prescrição intercorrente e diante desse fato, a autora pleiteia por indenização a título de dano material e moral.

Nesse contexto, o Código Civil dispõe que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.

Mas por se tratar de responsabilidade civil dos serviços advocatícios a responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrado o ato culposo ou doloso, o nexo causal e o dano causado ao cliente, pois se trata de uma obrigação de meio e não de resultado, conforme disposto no artigo 32 da Lei 8.906/94 do Estatuto da OAB
: Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.

No caso em apreço, apesar as alegações das rés de que a prescrição intercorrente do processo 0000551-78.2018.5.12.0037, da 7o vara do trabalho da cidade de Florianópolis/SC, ocorreu devido a responsabilidade do novo patrono, estas não devem prosperar, visto que o Termo de Revogação de Mandato foi juntado em 26/07/2023 e a sentença de prescrição fundamentou que o prazo prescricional já havia sido alcançado em 14/05/2021, ou seja, muito antes da contratação de novo patrono.

Cabe acrescentar que a autora comprova ainda que tentou por diversas vezes contato com as rés, mas sem êxito algum, assim, resta demonstrado a desídia das advogadas, que além de terem abandonado o processo que se encontrava em fase de execução não realizaram quaisquer prestações de contas dos serviços que foram prestados a sua cliente.

Logo, deve ser aplicada a teoria da perda de uma chance decorrente da falha na prestação dos serviços de advocacia, posto que a autora demonstrou a efetiva probabilidade de sucesso, caso tivesse sido realizada as diligências pertinentes ao caso, não fosse a conduta desidiosa do causídico, fato que ficou comprovado por meio dos documentos juntados na petição inicial.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento pacificado quanto a responsabilidade dos profissionais da advocacia, por condutas apontadas como negligentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE UMA CHANCE.
ADVOGADO QUE NÃO PROMOVEU A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA EM TEMPO HÁBIL DANDO CAUSA À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA, DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA SERIEDADE CHANCE PERDIDA
QUE ESBARRAM NA SÚMULA No 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO E A CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS QUE NÃO PODEM SER REVISTOS SEM REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. O Tribunal estadual entendeu que o cumprimento individual da sentença coletiva prolatada em benefício da parte não foi requerido em tempo hábil, o que caracterizaria negligência dos advogados responsáveis pelo caso. Impossível assim, ultrapassar as conclusões do acórdão recorrido sem revolver fatos e provas, o que veda a Súmula no 7 do STJ.

3. Da mesma forma, o assinalado nexo causal entre a conduta omissiva dos causídicos e o resultado danoso não pode ser afastado sem reexame de fatos e provas. Incidência da Súmul a no 7 do STJ.

4. Impossível, de igual maneira, ultrapassar a conclusão fixada na origem a respeito da seriedade da chance perdida sem esbarrar na mencionada Súmula no 7 do STJ.

5.
Na responsabilidade civil pela perda de uma chance, o valor da indenização não equivale ao prejuízo final, devendo ser obtido mediante valoração da chance perdida, como bem jurídico autônomo
.

6. Nada obstante, quanto maior a probabilidade de verificação do evento frustrado, mais deve o valor da indenização se aproximar da expressão econômica daquele mesmo evento.

7. Na hipótese, o acórdão recorrido indicou elementos fáticos para chegar ao valor indenizatório que melhor refletisse os prejuízos sofridos pela vítima. Impossível, assim, rever essa conclusão, tendo em vista, mais uma vez, a Súmula no 7 do STJ.

8. Finalmente, tendo o acórdão recorrido afirmado que a situação descrita nos autos ultrapassou o mero descumprimento contratual e causou efetivamente prejuízos morais por configurar uma quebra de confiança, não há como afirmar o contrário sem reexaminar fatos e provas. Também com relação ao ponto incide, portanto, a Súmula no 7 do STJ.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.737.042/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PERDA DE PRAZO POR ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA QUESTÃO PRINCIPAL QUE ANALISOU AS PRÓPRIAS RAZÕES RECURSAIS, SUPERANDO A ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. É difícil antever, no âmbito da responsabilidade contratual do advogado, um vínculo claro entre a alegada negligência do profissional e a diminuição patrimonial do cliente, pois o que está em jogo, no processo judicial de conhecimento, são apenas chances e incertezas que devem ser aclaradas em juízo de cognição.

2.
Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico. Precedentes
.

3. O fato de o advogado ter perdido o prazo para contestar ou interpor recurso - como no caso em apreço -, não enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance, fazendo-se absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa ou de ter a sua pretensão atendida.

4. No caso em julgamento, contratado o recorrido para a interposição de recurso especial na demanda anterior, verifica-se que, não obstante a perda do prazo, o agravo de instrumento intentado contra a decisão denegatória de admissibilidade do segundo recurso especial propiciou o efetivo reexame das razões que motivaram a inadmissibilidade do primeiro, consoante se dessume da decisão de fls. 130-134, corroborada pelo acórdão recorrido (fl. 235), o que tem o condão de descaracterizar a perda da possibilidade de apreciação do recurso pelo Tribunal Superior.

5. Recurso especial não provido.

( REsp 993.936/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 23/04/2012)

Sendo assim, do cálculo apresentado pela autora no valor de R$ 13.304,57, deve ser abatido o percentual de 25% que seria a quantia levantada pelas patronas no caso de êxito na ação trabalhista, sendo o real prejuízo da autora equivalente a R$ 9.978,42.

Por certo, indiscutivelmente a conduta negligente das rés violou o dever inerente ao mandato, situação que ocasionou em frustração e abalo emocional capaz de ensejar indenização a título de dano moral, pois restou descumprindo com o dever jurídico de prestar, adequadamente, os seus serviços.

Diante disso, no que concerne ao
quantum i
ndenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
Dou-lhe parcial provimento
e
condeno
as Reclamadas ao pagamento do valor de R$ 9.978,42, a título de dano material,
bem como ao pagamento de indenização por dano moral que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
título de indenização por dano moral, ambos deverão
ser atualizados monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025